Tribunal: TJMT
Processo: 1036953-34.2023.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036953-34.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA ELOIZA DA ROCHA - CPF: 124.442.334-33 (APELADO), VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 043.315.201-02 (ADVOGADO), LUCIA KEILA DA ROCHA SANTOS - CPF: 085.148.694-00 (APELADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIA KEILA DA ROCHA SANTOS - CPF: 085.148.694-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-

P
ROCEDÊNCIA
-

TRANSPORTE AÉREO
-

ATRASO NO VOO
-
REACOMODAÇÃO DO PASSAGEIRO - PREJUÍZOS NÃO DEMONSTRADOS - DANO MORAL - INOCORRÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

1
.
Não há dano moral por atraso ou cancelamento de voo, se não há prova dos alegados prejuízos suportados.

2
. O STJ possui entendimento consolidado de que o mero inadimplemento contratual, resultante de atraso ou cancelamento de voo, não gera dano moral ao consumidor, o qual deve ser aferido a partir das peculiaridades inerentes à atividade de navegação aérea
(
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.520.449/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.374.535/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023
;
AgInt
no
AREsp
n. 2.439.183/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025
)
.

3
. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
TAM LINHAS AEREAS S/A

contra a sentença proferida na
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada
por
MARIA ELOIZA DA ROCHA
,

que

julgou
procedente o pedido inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$

10
.000,0
0
,
acrescido de juros de mora SELIC (art. 406 §1º do CC) a partir do evento danoso e correção monetária IPCA (art. 389 § único do CC) a partir da fixação
, bem como
condenou a requerida a
o pagamento das custas
, despesas
processuais e honorários advocatícios
, estes fixados em
20
%
sobe
o
valor

da condenação, nos termos do art. 85, §2º
,
do CPC.

Em suas razões recursais
a

recorrente aduz, em síntese,
a inexistência de danos morais, argumentando que o atraso do voo ocorreu por motivo de readequação da malha aérea, configurando caso fortuito ou força maior.

Afirma que prestou toda a assistência necessária à apelada, conforme previsto na Resolução nº 400/2016 da ANAC.

Sustenta a aplicabilidade do Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do Código de Defesa do Consumidor.

Ao final
,
pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e
julgar improcedentes os pedidos da ação. Subsidiariamente, requer a minoração do valor fixado a título de
danos morais
.

Contrarrazões apresentada
no Id.
302894382

pelo desprovimento do recurso
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
MARIA ELOIZA DA ROCHA

ajuizou
Ação de Indenização por Danos Morais
em face de
TAM LINHAS AEREAS S/A
,
aduzindo, em síntese, que

adquiriu passagens da empresa requerida tendo como itinerário Fortaleza-Cuiabá (ida), no dia 06/09/2023.

Afirmou que quando chegou no aeroporto para embarcar, foi surpreendida ao ser informada que seu voo sofreu uma alteração, sendo alterado para o dia 07/09/2023, às 04:40, ou seja, aproximadamente 24 horas após o firmado.

Inform
ou
que por não conhecer ninguém na cidade, tiveram que gastar com táxi, hotel e alimentação, tudo isso na madrugada sem a ajuda da companhia aérea.

Por essa razão requereu a condenação d
a requerida
em
danos morais no montante de R$ 10.000,00
.

Ao sentenciar
,

o

magistrad
o
singular,
Dr.
Yale
Sabo
Mendes
, julgou
procedente o
ped
ido
, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a parte
requerida
, ora apelante.

Pois bem.

O recurso objetiva reformar a sentença para que seja
afasta
da
a indenização por danos
morais decorrente

de
atraso
d
e
voo
.

Na espécie, trata-se de relação de consumo na qual a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), ou seja, responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos decorrentes dos serviços que presta.

Aliás, trata-se da responsabilidade fundada na Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.

Assim, para incidir a obrigação de indenizar é necessário a conduta, a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

T
ratando-se de indenização moral
o STJ firmou entendimento de que, em casos de atraso ou cancelamento de voo, o dano moral não é presumido, devendo ser comprovado pelo passageiro a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida
, o que não foi evidenciado no
s autos
.

No caso, apesar de ser incontroverso o atraso do voo contratado,
por
problemas técnicos operacionais em razão ao tráfego aéreo
, conforme afirmado pela companhia aérea,
é de se pontuar que tal fato não implica na responsabilização da demandada

em dano moral.

R
estou incontroverso também a reacomodação d
a parte
autora em outro voo
.

N
o contexto apresentado, não há demonstração de prejuízos
suportados
apt
o
a
justificar o pagamento da indenização moral
, pois para haver direito à reparação, deve existir um efetivo dano moral, consistente em constrangimento ou outro tipo de sofrimento, o que não foi demonstrado pela autora.

A propósito, o julgado da Corte Superior:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer do recurso especial e dar-lhe parcial provimento, determinando que a análise da ocorrência do dano moral seja feita à
luz da jurisprudência do STJ, que exige comprovação de efetiva lesão extrapatrimonial em casos de indenização por danos morais relacionados a cancelamento e atraso de transporte aéreo.

2. O Tribunal de origem havia decidido pela configuração do dano moral in
re

ipsa
, considerando a falha da companhia aérea no cumprimento dos deveres de assistência e informação adequada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, em casos de atraso de voo, é necessária a comprovação de lesão extrapatrimonial para a configuração de dano moral, ou se este pode ser presumido in
re

ipsa
. III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A jurisprudência do STJ estabelece que, em casos de atraso de voo, o dano moral não é presumido e deve ser comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida pelo passageiro.

5. No caso concreto, não houve comprovação de circunstância excepcional que extrapolasse o mero aborrecimento, conforme entendimento das instâncias ordinárias. IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. Em casos de atraso de voo, o dano moral não é presumido e deve ser comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida pelo passageiro. 2. A mera falha no cumprimento dos deveres de assistência e informação não caracteriza, por si só, dano moral in
re

ipsa
".

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 489 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.520.449/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.374.535/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023. (
AgInt
no
AREsp

n. 2.439.183/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025).
[
g.n
]

É
indispensável que o ato apontado como ofensivo seja suficiente para, hipoteticamente, adentrar na esfera jurídica do homem médio e causar-lhe prejuízo extrapatrimonial.

O dano moral, portanto, é consequência direta de um comportamento reprovável que, ao se distanciar dos pressupostos de razoabilidade que norteiam as relações humanas, é capaz de manchar o conceito social da vítima perante a comunidade onde vive ou se encontra e ou de diminuir, de forma injustificada e violenta, o juízo de valor que ela tem de si própria enquanto ser físico, emocional, racional e espiritual.

Assim, não há falar em danos indenizáveis sobre o referido fato, visto que não emerge ofensa à honra, a imagem ou a dignidade da pessoa humana.

O simples atraso, sem a comprovação de que tenha lhe causado prejuízos, não configura situação passível de ser indenizada.

Com essas considerações, não tendo a
par
te
apelada
comprovado os fatos constitutivos de seu direito, no sentido de demonstrar o ato ilícito

pelos
transtornos
alegados
, não é possível imputar à apela
nte
a responsabilidade pela reparação moral.

Ante o exposto,

dou
provimento
ao recurso
para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos da ação. Por conseguinte
, inverter os ônus sucumbenciais,
observando-se a condição suspensiva da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025